Tribunal: TJMT
Processo: 1024440-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1024440-57.2023.8.11.0001
Origem: 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: JOSIANE MORAES DE LIMA e BANCO DO BRASIL S.A.
Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A. e JOSIANE MORAES DE LIMA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGENCIA RECURSAL DE AMBOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA A RECLAMADA.
1. Recursos Inominados. Sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Insurgência recursal de ambas as partes.
3. A parte autora pleiteia majoração do quantum fixado para indenização de danos morais.
4. Já a instituição bancária pede a improcedência da ação ou minoração do quantum fixado.
5. Alega a instituição financeira recorrente, que a negativação em nome da parte recorrida se deu de maneira devida, para comprovar suas alegações apresentou telas sistêmicas, foto do documento pessoal da parte autora e foto na modalidade selfie tirada no momento da abertura da conta.
6. Restou comprovado nos autos a existência apenas a restrição objeto da demanda em nome da parte recorrida.
7. Recurso conhecido e provido apenas para minorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024440-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE MORAES DE LIMA - CPF: 023.091.852-21 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024